Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707054-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 23891296): Indefiro a gratuidade de justiça requerida, uma vez que a requerente somente sustentou que não possuiu nenhum documento para comprovar sua situação de hipossuficiência, quando na verdade, é possível juntar documentos comprobatórios da falta de renda, como, por exemplo, a declaração de dependência no imposto de renda do marido. Assim, recolham-se as custas iniciais, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese que deixou de juntar qualquer comprovante da situação de hipossuficiência, quando determinada a emenda à inicial, porque é do lar, idosa de 87 anos e não recebe aposentadoria ou qualquer outro benefício, vivendo exclusivamente em dependência do cônjuge. Juntou a declaração de Imposto de Renda 2020 deste na interposição deste agravo de instrumento (ID 23891297). Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal, com vistas à concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. A agravante relata que possui 87 (oitenta e sete) anos e tem diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda – Philadelphia positiva desde outubro de 2019, sendo tratada inicialmente com o medicamento Dasatinibe, com resposta hematológica e molecular por doze meses. Todavia, em outubro de 2020, começou recidiva hematológica com piora da função renal, hipercalcemia e hiperuricemia, com mutação que é sensível apenas ao inibidor Pronatinibe, sendo necessária, segundo o médico assistente, tal medicação, máxime por se tratar de paciente frágil, incapaz de tolerar poliquimioterapia mais agressiva. Com efeito, ao que se depreende dos autos, a agravante é do lar, idosa e não recebe aposentadoria ou qualquer outro tipo de benefício, vivendo exclusivamente na dependência do esposo. Assim, justifica-se, em princípio, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça para que possa prosseguir com a ação de obrigação de fornecimento do remédio imprescindível para o tratamento de sua saúde, já debilitada pela idade e pelos efeitos da agressiva patologia. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador